Tribunal: TJPA
Processo: 0063419-85.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063419-85.2009.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: RABELO VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS COBRADOS. VÍCIO MATERIAL INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O Recurso. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Belém em face de sentença que extinguiu a Execução Fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento na nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

2. Os Fatos Relevantes. A execução foi ajuizada para a cobrança de crédito tributário de IPTU do exercício de 2007. O Juízo
a quo
, de ofício, constatou que a CDA indicava como natureza da dívida apenas o IPTU, omitindo as taxas agregadas (TU, TRS, etc.) que compunham o valor total do débito, o que configuraria violação aos requisitos legais do título executivo.

3. A Decisão Recorrida. A sentença declarou a nulidade do título por ausência de discriminação da origem e natureza de todos os créditos exigidos, vício que compromete a ampla defesa do executado. Considerou, ademais, inviável a substituição da CDA, por entender que a irregularidade decorre do próprio ato de lançamento, extinguindo o processo com base no art. 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia jurídica central consiste em definir se a ausência de discriminação, na CDA, de todas as exações tributárias que compõem o débito (IPTU e taxas) constitui vício meramente formal, passível de saneamento pela substituição do título, ou se representa um vício de natureza material, que macula o próprio lançamento tributário e acarreta a nulidade insanável da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A validade da Certidão de Dívida Ativa, enquanto título executivo extrajudicial, está condicionada ao estrito cumprimento dos requisitos formais e materiais previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80. Exige-se, fundamentalmente, a indicação precisa da origem, da natureza e do fundamento legal de cada parcela do crédito executado.

6. A CDA que fundamenta a presente execução, ao indicar como natureza da dívida apenas o "IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO", omitindo por completo a menção às taxas que, sabidamente, integram o valor global cobrado, padece de vício material. Tal omissão não se confunde com mero erro de cálculo ou de digitação; ela afeta a essência do título, comprometendo sua liquidez e certeza e, de forma direta, o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório do executado, que se vê impossibilitado de identificar e impugnar especificamente cada um dos tributos que lhe são exigidos.

7. A substituição da CDA, facultada pelo art. 2º, § 8º, da LEF e pela Súmula 392 do STJ, restringe-se à correção de erros formais ou materiais que não impliquem alteração substancial do lançamento tributário ou da causa de pedir. A inclusão de tributos originalmente omitidos no título não constitui simples emenda, mas sim uma indevida modificação do próprio lançamento e da natureza da obrigação, o que é vedado pela jurisprudência pacífica. A correção do vício exigiria um novo e regular ato de lançamento e inscrição em dívida ativa para cada tributo, e não a mera substituição do título no curso da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de extinção do feito.

Tese de julgamento:

"1. É nula a Certidão de Dívida Ativa que, ao englobar múltiplos tributos, deixa de discriminar a origem, a natureza, o fundamento legal e o valor de cada uma das exações, por violação direta ao art. 202 do CTN e ao art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80.

2. A omissão completa de tributos no título executivo configura vício material insanável, que macula o próprio lançamento e não pode ser sanado pela simples substituição da CDA, por implicar em indevida alteração da causa de pedir da execução fiscal."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º e 8º; Código de Processo Civil, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; STJ, REsp 1100156/RJ; STJ, REsp 1658517/PA (Tema nº 980); TJPA, Apelação Cível nº 0063539-31.2009.8.14.0301, Rel. Desª. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.06.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0004333-23.2008.8.14.0301, Rel. Desª. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 05.06.2023; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0057308-75.2015.8.14.0301, Rel. Desª. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 29.07.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizado pelo recorrente em face de
RABELO VEÍCULOS LTDA.

Em síntese da exordial, a ação de execução fiscal foi proposta em 16/12/2009, visando à cobrança de crédito tributário referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do exercício de 2007, no valor original de R$ 1.081,03 (mil e oitenta e um reais e três centavos), relativo ao imóvel de inscrição sequencial nº 292432.

Após a citação do executado por via postal, com Aviso de Recebimento juntado aos autos em 2012 (Id. 25989361, pág. 3), e diante da ausência de pagamento ou garantia do juízo, foi determinada a penhora sobre o imóvel gerador do débito. A diligência foi cumprida em 13 de maio de 2016, resultando na penhora e avaliação do bem de R$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais), conforme Auto de Penhora, Avaliação e Depósito (Id. 25989361, pág. 9).

Em despacho de 09 de fevereiro de 2024 (Id. 25989368), o Juízo
a quo
, de ofício, vislumbrou a existência de possível nulidade da CDA, por indicar como natureza da dívida apenas o IPTU, omitindo as taxas que são cobradas conjuntamente, como Taxa de Urbanização (TU), Taxa de Resíduos Sólidos (TRS) e, eventualmente, Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP), em desacordo com o art. 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830/80. Na mesma oportunidade, intimou a Fazenda Municipal para se manifestar.

O Município de Belém peticionou (Id. 25989371), alegando que as Certidões De Dívida Ativa (CDA) mais antigas consolidavam o valor total do débito, mas que a decomposição das parcelas (imposto e taxas) constava em seu sistema de arrecadação, juntando tela comprobatória e requerendo o prosseguimento do feito.

Sobreveio a sentença (Id. 25989372), na qual o Magistrado de primeira instância entendeu que a ausência de discriminação de todos os tributos na CDA acarreta sua nulidade absoluta por cerceamento de defesa e ofensa aos arts. 202 do Código Tributário Nacional (CTN) e 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 (Lei De Execução Fiscal - LEF). Considerou, ainda, ser inviável a substituição do título, por entender que o vício decorreria do próprio lançamento tributário.

Inconformado, o Município de Belém interpôs o presente recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais a inexistência de nulidade da CDA, pois a ausência de discriminação das taxas configura mero vício formal que não gerou prejuízo à defesa do executado (
pas de nullité sans grief
), o qual, mesmo ciente da cobrança e da penhora, permaneceu inerte.

Defende a possibilidade de substituição da CDA a qualquer tempo antes da sentença, conforme facultado pela legislação, não tendo sido oportunizado ao Município fazê-lo antes da extinção do feito.

Argumentou que a manutenção da sentença causa grave prejuízo ao erário, extinguindo um crédito tributário viável e já garantido por penhora.

Diante disso, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença na íntegra e o prosseguimento da Execução Fiscal.

Mesmo intimado para apresentar contrarrazões (Id. 25989377), o apelado não se manifestou, conforme certidão de Id. 25989381.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público recomendou o conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A questão devolvida a este Tribunal consiste em determinar se a ausência de discriminação, na Certidão de Dívida Ativa, de todas as exações que compõem o débito (IPTU e taxas agregadas) constitui vício formal, passível de saneamento, ou vício material insanável, que justifica a extinção da execução fiscal.

O apelante defende que se trata de mera irregularidade formal, que não causou prejuízo à defesa, e que a extinção do feito sem que lhe fosse oportunizada a substituição da Certidão De Dívida Ativa (CDA) viola a legislação de regência.

Contudo, em que pesem os argumentos do recorrente, a sentença não comporta reparos.

A Certidão de Dívida Ativa, para ser considerada um título executivo extrajudicial válido, deve espelhar com fidedignidade o ato de lançamento e a inscrição em dívida ativa, preenchendo todos os requisitos listados no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º da Lei nº 6.830/80 (Lei De Execução Fiscal - LEF). Entre tais requisitos, destaca-se a necessidade de indicar "a origem, a natureza e o fundamento legal" da dívida.

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

No caso dos autos, a CDA que fundamenta a execução fiscal é clara ao apontar como natureza da dívida apenas o "IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO". Não há qualquer menção à existência de Taxa de Urbanização (Lei nº 7.677/93) ou Taxa de Resíduos Sólidos (Lei nº 7.192/81), que, como é sabido e admitido pelo próprio apelante, são cobradas de forma conjunta e compõem o valor global do débito.

A omissão completa de tributos no título executivo não pode ser tratada como um simples erro material ou formal. Trata-se de um vício de natureza material, que afeta a própria constituição do crédito tributário e, por conseguinte, o ato de lançamento. O lançamento tributário, ato administrativo que verifica a ocorrência do fato gerador, determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido e identifica o sujeito passivo, deve ser individualizado para cada tributo.

Ao se emitir uma CDA que engloba valores de diferentes espécies tributárias (imposto e taxas), mas indica apenas uma delas, o Fisco Municipal não apenas elabora um título executivo defeituoso, mas também demonstra um vício no próprio ato de inscrição, que deveria ter discriminado cada um dos créditos.

Nesse contexto, a tentativa de
"corrigir"
a CDA para incluir as taxas omitidas não é uma simples emenda, mas sim uma modificação substancial do lançamento e da causa de pedir da execução. A jurisprudência é pacífica ao vedar a substituição da CDA quando esta implica alteração do próprio lançamento ou da natureza do tributo. A Súmula 392 do STJ, embora permita a substituição por erro formal ou material, não abarca situações como a presente, que envolve a inclusão de novos tributos no título.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS VINCULADAS. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que, nos autos de execução fiscal relativa à cobrança de IPTU e taxas referentes aos exercícios de 2005 a 2007, declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento na nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), nos termos do art. 485, IV, do CPC. O Município alegou regular constituição do crédito e validade da CDA, sustentando que a omissão das taxas na certidão não implicaria nulidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de discriminação, na CDA, dos tributos cobrados conjuntamente com o IPTU — como taxas de urbanização, resíduos sólidos e COSIP — compromete a validade do título executivo extrajudicial e, em caso afirmativo, se é possível sua substituição para correção do vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A CDA que instrui a execução fiscal omite a identificação e o fundamento legal das taxas cobradas conjuntamente com o IPTU, contrariando o disposto no art. 2º, §5º, III, da Lei nº 6.830/80 e no art. 202, I e III, do CTN, que exigem a especificação clara da origem e natureza do crédito tributário.

4. A ausência de individualização dos tributos prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa, na medida em que impede o executado de conhecer com precisão os valores e fundamentos legais exigidos, configurando vício substancial que invalida o título executivo.

5. A substituição da CDA, conforme o art. 2º, §8º da LEF e a Súmula 392 do STJ, é admitida apenas para correção de erros materiais ou formais, desde que não impliquem modificação do conteúdo substancial da obrigação tributária. No caso, a tentativa de inclusão de tributos omitidos na certidão extrapola os limites legais da substituição, por implicar reconstituição do lançamento.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA reafirma que omissões dessa natureza são insanáveis na via executiva, demandando novo lançamento e inscrição regular em dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A CDA que não discrimina os tributos cobrados, seus respectivos valores e fundamentos legais é nula por vício substancial, por violar os requisitos legais para formação do título executivo.

2. A ausência de individualização dos créditos na CDA compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo contribuinte.

3. A substituição da CDA não é admitida quando o vício decorre da própria constituição do crédito, implicando alteração substancial do lançamento tributário.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 2º, §5º, III e §8º; Código Tributário Nacional (CTN), art. 202, I e III; CPC/2015, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392;

STJ, REsp 1225978/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.06.2014; TJPA, Apelação Cível nº 0043121-57.2009.8.14.0301, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 03.12.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0004333-23.2008.8.14.0301, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 05.06.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0063539-31.2009.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO INSCRITO A TÍTULO DE IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS DEMAIS TRIBUTOS COBRADOS JUNTAMENTO COM O IPTU. VIOLAÇÃO AO ART. 202, III, DO CTN. PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE. GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. VÍCIO RELATIVO À INSCRIÇÃO DO CRÉDITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Belém contra sentença na qual o Juízo a quo acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, declarando a nulidade da CDA apresentada pelo ente federativo e extinguindo a execução fiscal sem resolução do mérito.

2. O IPTU é cobrado juntamente com taxas.

Entretanto, a CDA apresentada pelo município exequente não indica as taxas integrantes do débito originário, nem especifica os respectivos valores e fundamentos legais, registrando todo o crédito tributário apenas a título de IPTU.

3. Tal omissão consubstancia violação ao art. 202, III, do CTN, ensejando a nulidade do título executivo, pela ausência de requisito legal e pelo prejuízo processual causado ao contribuinte, o qual fica impedido de exercer plenamente as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por não saber, exatamente, quais são os tributos cobrados, tampouco os correspondes valores e fundamentos legais. Jurisprudência.

4. No presente caso, a nulidade existente na CDA não decorre de mero erro material ou formal, pois o vício reside na própria inscrição do crédito tributário na dívida ativa do município. Por consequência, não se pode admitir o aproveitamento ou a simples substituição da CDA apresentada pelo exequente. É no momento da inscrição que deve ser feita a especificação dos tributos cobrados, com os respectivos valores e fundamentos legais. A ausência de tais elementos impossibilita a substituição da CDA, uma vez que a correção dessas omissões exigiria um novo procedimento de inscrição, para apurar a certeza e a liquidez do crédito a ser cobrado. Jurisprudência do STJ.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004333-23.2008.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/06/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. OCORRÊNCIA EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO DE 2004. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO, INDEPENDENTEMENTE DA PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. RESP: 1100156 RJ. INOBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 40, § 4º, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA.CRÉDITO TRIBUTÁRIO INEXIGÍVEL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE QUALQUER MENÇÃO ÀS TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS E URBANIZAÇÃO NO TITULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA MODIFICAR A FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA COBRANÇA DE IMPOSTO PARA TAXAS. VÍCIO QUE IMPLICARIA EM ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE CUSTAS. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

POR UNANIMIDADE.

1. Segundo entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp: 1100156 RJ, sob rito de recurso repetitivo, em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício, independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública.

2. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento do REsp 1658517 PA, submetido à Sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos (Tema nº 980), firmou a tese de que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

3. In casu, com relação ao crédito tributário concernente ao exercício de 2004, observa-se a ocorrência da prescrição originária, efetivada antes mesmo do ajuizamento da ação executiva, uma vez que o termo inicial para a contagem do prazo quinquenal prescricional foi inaugurado em 06/02/2004 e, a Fazenda Municipal ingressou com a ação executiva somente em 02/03/2009.

4. Na composição do valor exigido constante da Certidão de Dívida Ativa que instrui a ação executiva foi levado em consideração tão somente a cobrança do IPTU, inexistindo qualquer menção às taxas de resíduos sólidos e urbanização. Título executivo nulo.

5. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. (Súmula 392/STJ).

6. A inclusão de taxas não discriminadas no título executivo originário implicaria em substancial modificação da causa de pedir e do pedido da ação, vez que haveria substituição da própria espécie de tributo executado. Impossibilidade de substituição da CDA. Vício que implicaria em alteração do próprio lançamento tributário.

7. Em atenção ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes, portanto, tendo em vista que a Fazenda Pública Municipal deu causa à instauração do processo, baseando-se em título executivo eivado de vício insanável, deve arcar com a verba honorária, fixada pelo Juízo de origem, em 5% do valor da causa, com fulcro no art. 20, §4º do CPC, cujo valor obedece aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

8. Fazenda Pública isenta de custas.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0057308-75.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/07/2019)

Diferentemente de um erro no cálculo de juros ou na indicação do dispositivo legal de um tributo devidamente identificado, a ausência total de menção a outros tributos que compõem o montante cobrado afeta a liquidez e a certeza do título, gerando prejuízo manifesto à ampla defesa do executado. Como poderia o contribuinte se defender especificamente da cobrança da Taxa de Urbanização ou da Taxa de Resíduos Sólidos se a CDA executada sequer menciona que tais tributos estão sendo cobrados?

A juntada de uma tela do sistema interno da Prefeitura, embora demonstre a composição do débito para fins administrativos, não tem o condão de suprir a nulidade do título executivo que já foi judicializado. O processo de execução fiscal deve ser instruído, desde o seu ajuizamento, com um título hígido, que permita ao devedor o pleno conhecimento da acusação fiscal que pesa contra si.

Portanto, correta a conclusão do juízo de primeiro grau ao reconhecer a nulidade da CDA e, por consequência, a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, extinguindo o feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada por seus próprios termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 23/09/2025